Tribunal: TJBA
Processo: 0510690-18.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0510690-18.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MAURICIO DOS SANTOS PURIDADE Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR SUPOSTA VIOLÊNCIA POLICIAL. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS VÁLIDOS E COERENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL PELA NATUREZA DA DROGA (COCAÍNA) E ANTECEDENTES CRIMINAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Maurício dos Santos Puridade contra sentença da 3ª Vara de Tóxicos de Salvador/BA que o condenou, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 583 dias-multa, pela posse e guarda de 40 porções de cocaína (26,50g), visando à absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, à fixação da pena-base no mínimo legal, arguindo, preliminarmente, nulidade do flagrante por suposta violência policial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a suposta violência policial na abordagem implica nulidade do flagrante e contaminação da prova, à luz da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada; (ii) verificar se a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal em razão da natureza da droga (cocaína) e dos antecedentes criminais. III. RAZÕES DE DECIDIR A alegação de violência policial não se comprova, inexistindo registro no laudo de exame de lesões corporais ou qualquer documento que indique agressões físicas, sendo inaplicável a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada por ausência de nexo causal entre o suposto abuso e a apreensão da droga. A materialidade delitiva é demonstrada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo toxicológico que atesta a natureza proscrita da cocaína apreendida. A autoria resta confirmada pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais responsáveis pela prisão, prestados sob o compromisso legal, dotados de presunção de veracidade e sem indícios de parcialidade. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla e independe de prova da comercialização efetiva, bastando a prática de qualquer verbo do tipo penal. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da natureza da droga (cocaína), de alto poder viciante, e da existência de condenação criminal anterior transitada em julgado, em consonância com o art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/2006. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de prova concreta de violência policial afasta a nulidade do flagrante e a aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada. O depoimento de policiais, prestado em juízo sob compromisso legal e de forma coerente, constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação. A natureza da droga (cocaína) e antecedentes criminais justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal. ___________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, art. 59; CPP, arts. 203 e 211; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/05/2021, DJe 17/05/2021; TJ-BA, APL nº 0510719-10.2016.8.05.0001, Rel. Des. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, j. 06/08/2021; STJ, REsp 2062935/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024, DJe 23/12/2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0510690-18.2020.8.05.0001, em que figura como apelante MAURÍCIO DOS SANTOS PURIDADE, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante alinhadas.